Tribunal: TJDFT
Processo: 0719844-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).2
2. Nenhum vício a que se refere o art. 1.022, CPC pode ser reconhecido, bem apreciada e definida a questão posta em recurso, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, mantida a decisão agravada pela qual reconhecida como legítima a penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado, ora agravante.
3. Intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.